Tribunal: TJDFT
Processo: 0724157-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.